Tribunal: TJMT
Processo: 1026887-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026887-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LICINIO EMILIO DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 514.475.251-91 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - REGRESSÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ, TJMT E TJPR - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC no 107701).

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “
caracteriza falta grave
” (TJMT, AgExPen no 1022102-84.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026887-21.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LICÍNIO EMÍLIO DE OLIVEIRA FRANÇA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LICÍNIO EMÍLIO DE OLIVEIRA FRANÇA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU 0004402-47.2014.8.11.0004), que o regrediu para o regime fechado em cumprimento de pena de 6 (seis) anos por atentado violento ao pudor – arts. 214, caput e art. 224, ‘a’, do CP - (fls. 226 – ID 190401184).

O impetrante sustenta que: 1) “
a regressão de regime, no caso, revela-se desproporcional
”; 2) o paciente “
viu-se compelido a mudar para Aparecida de Goiânia/GO para se submeter a tratamento cirúrgico
”.

Requer a concessão da ordem para que o paciente “
continue a cumprir a pena em regime semiaberto
” (ID 190401182 - fls. 1/10), com documentos (ID 190401184).

O pedido liminar foi indeferido (ID

191254694).

O Juízo singular prestou informações

(ID 191870682).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal
opina pela denegação da ordem
, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus — Atentado violento ao pudor (arts. 214 caput e art. 224 ‘a’, ambos do CP) – Regressão de regime - Pretendida revogação da prisão com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Inviabilidade – Paciente não encontrado para iniciar o cumprimento da pena – Colocado em liberdade deixou de cumprir as condições do regime semiaberto - Defesa sustenta que a morosidade do judiciário levou à não intimação do réu no endereço dos autos e que a regressão de regime foi desproporcional ante inexistência de fato delituoso superveniente – Constrangimento ilegal não configurado - Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 196906171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 7.11.2023, não impugnada por agravo à execução (SEEU 0004402-47.2014.8.11.0004).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser “
a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado
” (RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

Dito isso, vejamos.

O paciente foi condenado por atentado violento ao pudor (art. 214 do CP) a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 6.3.2014 (ID 190401184 – fls. 9/10).

Em 24.9.2014, o paciente não compareceu à audiência admonitória, razão pela qual o Juízo da Execução Penal ordenou sua intimação “
no endereço obtido em consulta ao sistema INFOSEG
” (ID 190401184 – fls. 54/55).

Em 15.10.2014, não foi possível intimar o paciente para dar início ao cumprimento da pena “
em virtude de não localizá-lo
”, consoante certidão subscrita por oficial de justiça [Ugo Mariano de Souza] (ID 190401184 – fls. 58).

Em 6.12.2014, após ter sido determinada nova intimação do paciente, “
não foi possível intimar o recuperando [...] por não encontrá-lo
”, de acordo com certidão elaborada por oficial de justiça [André Luiz Gomes Bezerra] (ID 190401184 – fls. 63).

Em 25.6.2015, o juiz da causa expediu mandado de prisão em face do paciente (ID 190401184 – fls. 66/67).

O paciente foi preso em 22.2.2021 (ID 190401184 – fls. 83).

No dia 25.2.2021, em audiência de justificação, o paciente foi colocado em liberdade para dar início ao cumprimento da pena mediante cumprimento das seguintes condições: “
a) comparecimento mensal em juízo; b) não alterar de endereço sem prévia comunicação; c) não se aproximar da vítima em distância inferior a 200 metros; d) não ter armas ou munições, nem usar drogas
” (ID 190401184 – fls. 95).

Em 1o.6.2022, o paciente não foi intimado para dar continuidade ao cumprimento das condições do regime semiaberto, visto que “
a quadra 13
” do endereço informado [rua João Isotomos de Souza, s/n, quadra 13, lote 08, setor oeste, no município de Bela Vista de Goiás/GO] não foi localizada e “
moradores da região afirmaram não conhecer o reeducando
”, conforme certidão do oficial de justiça [Dino Francisco Neto] (ID 190401184 – fls. 161).

Em 1o.9.2023, o órgão do Ministério Público requereu a regressão cautelar porque “
o reeducando deixou de cumprir a pena, encontrando-se em lugar incerto
”, a caracterizar falta grave (Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 190401184 – fls. 169).

Em 4.9.2023, o paciente foi regredido cautelarmente para o regime fechado, com “
expedição de mandado de prisão em seu desfavor
” (Douglas Bernandes Romão, juiz de Direito).

Em 4.11.2023, o paciente foi preso em Aparecida de Goiânia/GO (ID 190401184 – fls. 179).

No dia 9.11.2023, em nova audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal converteu a regressão cautelar em definitiva, para o regime fechado, “
determinando a confecção de novo cálculo, computando-se a data base, a data da nova prisão, requisitando o recambiamento do reeducando a ser feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 190401184 – fls. 215).

Pois bem.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que deixou de comparecer em Juízo desde 26.2.2021 e mudou de endereço sem prévia comunicação
.

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “
caracteriza falta grave
” (TJMT, AgExPen no 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

Noutro giro, o cometimento de falta grave justifica a regressão de regime, “
mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória
” (STJ, HC no 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.
” (AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2022).

Frise-se que o paciente alegou que “
viu-se compelido a mudar para Aparecida de Goiânia/GO para se submeter a tratamento cirúrgico
”. Todavia, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou a realização de tratamento cirúrgico.

Se o paciente “
não comprovou o alegado estado de saúde
”, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime (TJPR, HC no 0072758-58.2020.8.16.0000 – Relator: Des. Gamaliel Seme Scaff – 21.1.2021).

Nesse quadro, a regressão de regime prisional, do semiaberto para o fechado, revela-se justificada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024